Tribunal: TJES
Processo: 5038457-42.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038457-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5038457-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ OTAVIO DA SILVA
JUIZ RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS. ENUNCIADO Nº 19 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO.

I - Caso em exame

1 -
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) em face de decisão monocrática que não conheceu de um recurso anterior, justamente por intempestividade, com base na aplicação do Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do TJES.

II. Questão em discussão

2 - A questão principal consiste em verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, especificamente a tempestividade do agravo interno interposto contra decisão monocrática de Relator em sede de Juizados Especiais.

III. Razões de decidir

3 - O recurso é manifestamente intempestivo. O prazo para interposição de Agravo Interno no Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo é de 5 (cinco) dias, conforme prevê o Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do TJES, norma especial que prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Civil.

4 - O recorrente foi intimado da Decisão agravada no dia 10/12/2025 (ID nº 17463817), e o prazo findou em 17/12/2025. Contudo, o recurso foi protocolado somente em 14/01/2026, muito após o esgotamento do prazo legal.

5 - A certidão da secretaria (ID 18201449) atestou a intempestividade do recurso.

6 - A insistência da parte agravante em tese já rechaçada na decisão anterior, interpondo recurso sabidamente inadmissível, configura ato protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

7 -

No sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o prazo para interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática do Relator é de 5 (cinco) dias, conforme o Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do TJES.

8 - A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível, por intempestividade, especialmente quando reitera argumentos já afastados sobre a contagem do prazo, justifica a condenação da parte agravante à multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno (ID 17761694)
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)
contra a decisão monocrática (ID 17195307) que não conheceu de recurso anterior da autarquia, por manifesta intempestividade.

A parte agravante sustenta, em síntese, a tempestividade do seu recurso, defendendo a aplicação do prazo de 15 (quinze) dias previsto no Código de Processo Civil e argumentando que enunciados de Turmas Recursais não possuem força de lei para restringir prazos processuais. Pede, ao final, a reforma da decisão para que seu recurso seja conhecido e julgado.

Em contrarrazões (ID 18340003), a parte agravada,
LUIZ OTAVIO DA SILVA
, sustenta a manifesta intempestividade do agravo, requerendo seu não conhecimento. Argumenta que o prazo aplicável é de 5 (cinco) dias, conforme o Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do TJES, e que o recurso foi interposto muito além desse termo.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso
não pode ser conhecido
, pois é
manifestamente intempestivo
.

A análise dos prazos processuais é um requisito objetivo de admissibilidade, e sua não observância impede, de forma absoluta, o exame do mérito recursal.

A decisão agravada (ID 17195307) foi objeto de intimação eletrônica expedida em 10/12/2025 (ID 17463817). Conforme apontado nas contrarrazões, a decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 11/12/2025 (quinta-feira), considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte,
12/12/2025 (sexta-feira)
.

Dessa forma, a contagem do prazo recursal iniciou em
15/12/2025 (segunda-feira)
.

No âmbito do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o prazo para a interposição de Agravo Interno é regulado pelo
Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do TJES
, que estabelece de forma clara:

"
ENUNCIADO Nº 19
– Contra decisão proferida pelo Relator caberá agravo interno,
no prazo de cinco dias
, para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravado ser intimado para, no mesmo prazo, se manifestar sobre o recurso, excetuada a hipótese de decisão monocrática proferida em recurso extraordinário."

Essa norma, por ser específica para o microssistema dos Juizados Especiais, prevalece sobre a regra geral de 15 (quinze) dias do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da especialidade, que rege a aplicação das leis processuais.

Assim, o prazo de
5 (cinco) dias úteis
para a interposição do recurso terminou em
19/12/2025 (sexta-feira)
.

O presente Agravo Interno (ID 17761694), no entanto, foi protocolado somente em
14/01/2026
, muito tempo após o fim do prazo legal.

Destaco que a
Certidão da Secretaria (ID 18201449)
, dotada de fé pública, já havia atestado, de forma inequívoca, a intempestividade da petição.

Portanto, a intempestividade do recurso é indiscutível e impede seu conhecimento.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO (ID 17761694)
, em razão de sua manifesta intempestividade, com base no Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do TJES.

Fica mantida integralmente a decisão monocrática de ID 17195307.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)